Tribunal: TJDFT
Processo: 0709586-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709586-62.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por AGROPER AGROPECUARIA LTDA contra acordão proferido pela 6a Turma Cível (ID 41835375). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator